Tribunal: TJMT
Processo: 1011546-38.2023.8.11.0037
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011546-38.2023.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Comissão, Corretagem]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS SOARES - CPF: 943.892.171-00 (EMBARGANTE), HALLISON FERNANDO NUNES CARVALHO - CPF: 042.270.511-00 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), MARCIO CANDIDO CAMARGO - CPF: 502.418.691-53 (EMBARGADO), MARIELI MODESTO FRANCISCATTO - CPF: 025.686.861-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. REDUÇÃO EQUITATIVA DO PERCENTUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação em ação de cobrança de comissão de corretagem, reduziu o percentual da remuneração de 5% para 3%, com fundamento no art. 724 do Código Civil.

II. Questões em discussão

2.

As questões em discussão consistem em: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à condição do embargante como corretor regularmente inscrito no CRECI; (ii) saber se houve contradição na aplicação de precedente do STJ que trataria de hipótese diversa; (iii) saber se o julgado adotou premissa fática equivocada ou deixou de enfrentar argumento relevante apto a infirmar a conclusão adotada.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão enfrentou expressamente a matéria devolvida, reconhecendo a intermediação exitosa e a inexistência de ajuste escrito quanto ao percentual da comissão, circunstância que autorizou o arbitramento equitativo nos termos do art. 724 do Código Civil; 4. A condição de corretor regularmente inscrito não impede, por si só, a fixação judicial equitativa do percentual, inexistindo omissão relevante. 5. Não há contradição interna no julgado, uma vez que o precedente citado foi utilizado como reforço argumentativo quanto à possibilidade de redução equitativa, e não como equiparação fática.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. A ausência de ajuste expresso quanto ao percentual da comissão de corretagem autoriza o arbitramento equitativo pelo julgador, nos termos do art. 724 do Código Civil, ainda que o corretor seja profissional regularmente inscrito no órgão de classe.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Marcos Vinicius Soares
, em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, deu parcial provimento à apelação interposta por Márcio Cândido Camargo, para reduzir o percentual da comissão de corretagem fixado na sentença de 5% para 3% sobre o valor da venda do imóvel objeto da matrícula nº 4.699 do CRI de Primavera do Leste, mantendo, no mais, a condenação do réu ao pagamento da remuneração pela intermediação exitosa.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta que o acórdão embargado, ao reduzir equitativamente o percentual da comissão de corretagem de 5% para 3%, fundamentou-se, essencialmente, na ausência de contrato escrito e na aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fazendo remissão ao precedente do STJ (REsp nº 331.638/SP), no qual se admitiu a redução da comissão em hipótese de informalidade do exercício profissional.

Todavia, afirma que tal precedente não se amolda ao caso concreto, pois, diferentemente da hipótese nele tratada, o Embargante é corretor de imóveis profissional, regularmente inscrito no CRECI/MT.

Sustenta, ainda, que a redução da comissão desconsiderou as resoluções do Conselho Federal de Corretores de Imóveis (COFECI), notadamente a Resolução nº 1.504/2023, que estabelece como parâmetro o percentual de 6% sobre o valor do negócio, afirmando que o percentual fixado na sentença (5%) já se encontrava abaixo da tabela de referência da categoria.

Argumenta que o acórdão incorreu em contradição ao aplicar precedente fundado na ausência de inscrição no órgão de classe a situação em que restou comprovada a regularidade profissional do corretor, defendendo a necessidade de
distinguishing
entre o caso concreto e o paradigma citado.

Aduz, outrossim, que o julgado foi omisso ao afirmar, de forma genérica, a expressividade do valor do negócio, sem indicar parâmetro concreto que justificasse a redução da comissão, requerendo manifestação específica sobre esse ponto.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de restabelecer o percentual de 5% fixado na sentença, mantendo-se o ônus sucumbencial integralmente em face do embargado, bem como para fins de prequestionamento dos arts. 1.022, parágrafo único, II, 1.025, 489, §1º, IV e VI, do CPC, art. 107 do Código Civil e Lei nº 6.530/78 .

Certificado o decurso do prazo sem contrarrazões pelo embargado.

É o relatório.

Cuiabá, 18 de

fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, constato que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente recurso integrativo, razão pela qual dele
conheço.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, todavia, à rediscussão da matéria já apreciada, tampouco à substituição do julgado por inconformismo da parte.

No caso em pauta,
a controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se a verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou adoção de premissa fática equivocada ao reduzir, com fundamento no art. 724 do Código Civil, o percentual da comissão de corretagem de 5% para 3%, mantido o reconhecimento do direito do Embargante à remuneração pela intermediação exitosa do negócio imobiliário.

O Embargante sustenta, em síntese: (i) omissão quanto à análise de sua condição de corretor profissional regularmente inscrito no CRECI/MT nº 6635; (ii) contradição na utilização do precedente do STJ (REsp nº 331.638/SP), que trataria de hipótese de corretor não inscrito em órgão de classe; (iii) adoção de premissa fática equivocada ao equiparar sua situação à de profissional informal; e (iv) omissão quanto à alegada “expressividade” do valor do negócio como fundamento para a redução da comissão.

Todavia, os argumentos dispendidos não extrapolam o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Quanto à condição profissional do embargante, o acórdão

embargado reconheceu expressamente que houve intermediação exitosa e que, nos termos do art. 725 do Código Civil, a comissão de corretagem é devida quando alcançado o resultado útil do negócio. Reconheceu, ainda, a inexistência de prova de pagamento por terceiro, mantendo a responsabilidade do vendedor pelo adimplemento.

A redução do percentual da comissão não se fundou na suposta irregularidade profissional do embargante, mas na ausência de ajuste escrito quanto ao percentual da remuneração, circunstância que autorizou o arbitramento equitativo com fundamento no art. 724 do Código Civil, segundo o qual:

“A remuneração do corretor, se não estiver fixada em lei, nem ajustada entre as partes, será arbitrada segundo a natureza do negócio e os usos locais.”

Em nenhum momento o acórdão afirmou que o Embargante não era inscrito no órgão de classe ou que exercia a profissão irregularmente. A circunstância de ser corretor regularmente inscrito não impede, por si só, o arbitramento judicial do percentual quando inexistente ajuste expresso quanto à remuneração.

No que pertine a alardeada contradição interna, o embargante sustenta que houve contradição ao aplicar precedente que trataria de corretor não inscrito, enquanto ele é profissional regular.

Deveras, no caso, o precedente do REsp nº 331.638/SP foi utilizado como reforço argumentativo para demonstrar a possibilidade de redução equitativa da comissão de corretagem em determinadas circunstâncias, notadamente quando ausente ajuste formal do percentual.

Não houve afirmação de identidade fática absoluta entre os casos, tampouco equiparação expressa do Embargante a profissional não inscrito. A
ratio decidendi
aplicada ao caso concreto residiu na autorização legal para arbitramento equitativo (art. 724 do CC), à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e não como fundamente da irregularidade profissional.

Dessa forma, inexiste contradição interna no julgado.

Sustenta o embargante que o acórdão teria partido de premissa fática equivocada ao tratar a situação como se houvesse informalidade profissional.

Todavia, a informalidade mencionada no voto condutor refere-se à ausência de contrato escrito quanto ao percentual da comissão, e não à regularidade do exercício profissional.

O acórdão reconheceu a atuação do corretor e a efetiva conclusão do negócio, afastando qualquer dúvida quanto ao resultado útil da mediação. A redução do percentual decorreu de juízo de equidade autorizado pelo art. 724 do Código Civil, e não de erro quanto à condição profissional do Embargante.

Não se identifica, portanto, erro material ou premissa fática inexistente capaz de macular o julgado.

Em relação à omissão quanto à expressividade do valor do negocio. A fundamentação do acórdão não se apoiou exclusivamente em suposta expressividade do valor do negócio, mas na conjugação de elementos objetivos: ausência de ajuste escrito do percentual, incerteza quanto aos termos exatos da avença e necessidade de fixação equitativa da remuneração.

Ainda que a parte discorde da conclusão alcançada, não se verifica omissão de ponto essencial apto a infirmar o resultado do julgamento.

O acórdão enfrentou as questões centrais devolvidas pela apelação: (i) responsabilidade pelo pagamento da comissão; (ii) direito à remuneração diante da intermediação exitosa; e (iii) possibilidade de redução equitativa do percentual.

O magistrado não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos ou precedentes invocados pelas partes, desde que enfrente a matéria essencial, o que ocorreu no caso concreto. Não se caracteriza, portanto, decisão não fundamentada.

Em realidade, os embargos revelam nítida pretensão de rediscussão do mérito, sob o rótulo de omissão, contradição ou erro de premissa, buscando a modificação do julgado para restabelecer o percentual de 5% fixado na sentença.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Cuiabá, 18 de

fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026